Tribunal: TJES
Processo: 5011272-04.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011272-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEVERSON SILVA COSWOSK

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011272-04.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: DIEVERSON SILVA COSWOSK

Advogados do(a) PACIENTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A, VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

EMBARGADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Consta expressamente no voto condutor que o cárcere cautelar está ancorado, também, na gravidade concreta da conduta – fator que evidencia a necessidade de garantir a ordem pública.

3. Hipótese em que todas as alegações que poderiam implicar na revogação da prisão foram devidamente apreciadas – e refutadas.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011272-04.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: DIEVERSON SILVA COSWOSK

Advogados do(a) PACIENTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A, VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
DIEVERSON SILVA COSWOSK
em face do v. Acórdão de id. 6460573, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus.

Aduz o embargante, em síntese, que o v. acórdão padece do vício de omissão, uma vez que não teria sido analisada a tese de ausência de fundamentação da decisão por meio da qual foi mantido o decreto prisional.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver omissão no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS. MOTIVAÇÃO ALIUNDE. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. No caso em apreço, verifica-se que a suposta autoridade coatora baseou-se em circunstâncias que haviam sido evidenciadas anteriormente para manutenção da prisão do paciente. Destarte, a atualidade e contemporaneidade dos requisitos para a continuidade do cárcere cautelar estão relacionadas com a permanência dos fundamentos que levaram à sua decretação.

2. Além de cabível, a prisão preventiva é necessária, uma vez que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria do tipo penal, e adequada à hipótese, não havendo, por ora, a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar menos gravosa.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes do STJ.

4. Habeas Corpus denegado.

O embargante aduziu que houve omissão desta eg. Câmara, que teria deixado de analisar o argumento relativo à ausência de fundamentação idônea para manutenção do decreto prisional, sobretudo diante da finalização da instrução processual.

Em que pese o esforço argumentativo lançado pela defesa, no entanto, entendo que a omissão alegada não está configurada.

Com efeito, consta expressamente no voto condutor que o cárcere cautelar está ancorado, também, na gravidade concreta da conduta – fator que evidencia a necessidade de garantir a ordem pública.

Desse modo, todas as alegações que poderiam implicar na revogação da prisão foram devidamente apreciadas – e refutadas.

Diante do exposto, conclui-se que todos os pontos atacados pelo embargante como ensejadores de vícios de integração foram devidamente avaliados e motivados no v. acórdão, não havendo que se falar em qualquer reparo a ser promovido.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.